Tribunal: TJMT
Processo: 1024064-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024064-92.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IROTIDA VALERIA DA CONCEICAO MOFATTO - CPF: 346.340.701-97 (EMBARGANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), EROINA CANDIDA GOMES DA SILVA - CPF: 346.473.761-68 (EMBARGANTE), LEONARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 107.048.091-68 (EMBARGANTE), GUAJARINA DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 207.299.791-72 (EMBARGANTE), LIDIA MORAES ADORNO DE CARVALHO - CPF: 243.198.991-72 (EMBARGANTE), OTILIA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.406.381-20 (EMBARGANTE), WALFREDO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 424.646.761-87 (EMBARGANTE), JOAO LARA DE SOUZA - CPF: 109.155.161-87 (EMBARGANTE), ILMA MARIA MORAES DE SOUZA - CPF: 205.824.711-68 (EMBARGANTE), ELAIZE BOM DESPACHO DA SILVA - CPF: 081.075.991-87 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IROTIDA VALÉRIA DA CONCEIÇÃO MOFATTO e outros, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o apelo interposto por eles próprios.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE CONFIRMADA POR ACÓRDÃO EM GRAU RECURSAL SEM EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que seja possível a rediscussão do cabimento da assistência judiciária por meio de recurso próprio, isso não exime a parte de recolher as custas iniciais quando o benefício foi indeferido em primeiro grau e não obteve a concessão de efeito suspensivo em grau recursal. Indeferida a assistência judiciária e não tendo a parte autora cumprido com a determinação de recolhimento das custas iniciais, revela-se correta a decisão que extinguiu do feito sem resolução de mérito.
(Id. 75439521).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no apelo, especificamente quanto ao reconhecimento da hipossuficiência dos autores, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais. No mais, discorre sobre o interesse da CEF nos contratos da lide.

Manifestação da parte embargada, no Id. 82403994, pele acolhimento parcial do recurso, no tocante ao interesse da CEF nos contratos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Quanto à elegada extinao prematura do feito, por deixar, a paret autora, de recolher o vãos das cusats processuais, restou bem cosniando que

que mesmo após a manutenção da decisão que indeferiu a AJG, proferida no acórdão do Agravo de Instrumento no 1001657-50.2018.8.11.0000), e da intimação para recolhimento das custas (Id. 64601511), a parte autora permaneceu, injustificadamente, inerte, aguardando o julgamento do recurso especial em que requereu efeito suspensivo.

Analisando a movimentação processual do recurso especial no 1001657-50.2018.8.11.0000, observo que este não foi inadmitido, conforme decisão acostada no Id. n.o 8589425, sem atribuição do efeito suspensivo requerido.

Sendo assim, considerando que a questão foi resolvida, cumpria à parte autora ter recolhido as custas iniciais, mas assim não o fez.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO (ART. 257, CPC). O RECURSO ESPECIAL CONTRÁRIO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AJG NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO (ART. 542, §2o, CPC), DE MODO QUE NÃO SUSPENDE O CURSO DO PROCESSO. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO E REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. NEGADO SEGUIMENTO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA”
(Agravo de Instrumento, No 70057696379, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 04-12-2013)

“EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE CONFIRMADA POR ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
(TJ-SP – AC: 10105005220188260625 SP 1010500-52.2018.8.26.0625, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 01/10/2019, 15a Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 01/10/2019).

“EXTINÇÃO DO PROCESSO – intimação – falta de recolhimento das custas – benefício da gratuidade negado em segundo grau – necessidade de recolhimento das custas – recolhimento das custas não realizado – extinção do feito mantida- recurso não provido”
(TJ-SP – AC: 11077443820178260100 SP 1107744-38.2017.8.26.0100, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 19/06/2018, 15a Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 19/06/2018).

Com efeito, ainda que seja possível a rediscussão do cabimento da assistência judiciária por meio de recurso próprio, isso não exime a parte de recolher as custas iniciais quando o benefício foi indeferido em primeiro grau e não obteve a concessão de efeito suspensivo em grau recursal.

Em conclusão, indeferida a AJG e não tendo a parte autora cumprido com a determinação de recolhimento das custas iniciais, revela-se correta a decisão que determinou a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desarrazoado o pedido de reapreciação da gratuidade e retorno dos autos à origem.

No tocante ao interesse da Caixa Econômica Federal nas lides que envolvam contratos acobertados pelo FCVS, saliento que o fato de a ação ter sido extinta, sem resolução de mérito, prejudica a análise, neste momento, de qualquer discussão acerca da declinação da competência em favor da Justiça Federal.

Por fim, em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021